Tribunal: TJES
Processo: 5008953-97.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008953-97.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR LOPES FERREIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008953-97.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
JOÃO VITOR LOPES FERREIRA
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA
5ª VARA CRIMINAL
DE VITORIA/ES, COMARCA DA CAPITAL

Advogados do(a) PACIENTE:
JULIA PIMENTEL FARAGE - ES35747, AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

VOTO

Em
análise dos autos, verifica-se que na data de 11 de setembro de 2022, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Andorinhas, em Vitória/ES, quando teriam visualizado um veículo que, ao perceber a presença da equipe, supostamente teria tomado sentido contrário e acelerado. Diante disso, foi dada voz de abordagem e feita a busca nos ocupantes do automóvel, quando teria sido apreendido em poder do paciente, 2 (duas) porções de haxixe, do tamanho aproximado de uma bola de “ping-pong” cada.

Em audiência de custódia, o magistrado justificou a decretação da prisão preventiva do acusado sob o argumento de que:

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, considerando as informações constantes no APFD, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do autuado, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, o que demonstra que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

Entretanto, em análise dos fundamentos e pressupostos objetivos previstos nos Arts. 282 e 312, do CPP, a manutenção da prisão preventiva apresenta-se desproporcional ao caso concreto do suposto crime de tráfico de drogas, tendo em vista que, diante das particularidades do caso e da ausência de adequada fundamentação, denota-se que as medidas cautelares previstas no Art. 319, do CPP, são mais adequadas, sobretudo em razão das condições pessoais favoráveis do acusado, a pouca quantidade de droga apreendida, bem como que o suposto delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, nos termos do § 2º, do Art. 282, do CPP.

Dessa forma, não vejo, ao menos nesta sede, como preservar o encarceramento do paciente, uma vez que este compromete os ditames de proporcionalidade intrínsecos à disciplina processual das prisões, pelos quais a segregação antes do trânsito em julgado, que sempre afigurou-se como medida excepcional, passou a depender da demonstração manifesta de necessidade.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2. Conquanto as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública - dado o modus operandi do delito -,
não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o paciente sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, pois a infração foi praticada sem o emprego de violência ou grave ameaça, alem da crise mundial do coronavírus e, especialmente, a gravidade do quadro nacional
(
STJ
, HC 617.495/SC, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 11/12/2020).

[...] 1. Com o advento da Lei n. 12.403/2011,
a prisão preventiva passou a ser a mais excepcional das medidas cautelares, devendo ser aplicada somente quando comprovada a sua inequívoca necessidade e proporcionalidade. Conquanto os motivos invocados pelo Juízo monocrático revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, tais razões não são bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada
. (
TJES
, Habeas Corpus nº 0021644-68.2021.8.08.0000, Rel. Des. Substituto
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
, Segunda Câmara Criminal, Dje: 11.3.2022).

Além do mais, conforme se observa nos documentos presentes no id. 3334658,
o paciente é acometido pela doença de lesão osteolítica no terço superior da diáfase umeral
, sendo necessário acompanhamento de médico oncologista, além de possuir
deficit
intelectual e transtorno do
deficit
de atenção e hiperatividade.

Assim,
deve
ser convertida a prisão preventiva aplicada ao paciente em medidas cautelares diversas da prisão previstas no Art. 319, I, III, IV e IX, do CPP, de
(i) comparecimento bimestral em juízo, no 1º dia útil dos meses ímpares, para informar e justificar atividades;(iv) proibição de ausentar-se da comarca e (ix) monitoração eletrônica, para fiscalização das condições anteriores.

Mediante tais fundamentos,
MANTENHO
a liminar anteriormente deferida (id. 3340626) e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus,
substituindo a prisão preventiva pelas medidas previstas no Art. 319, I, IV e IX, do CPP.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5008953-97.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
JOÃO VITOR LOPES FERREIRA
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA
5ª VARA CRIMINAL
DE VITORIA/ES, COMARCA DA CAPITAL

Advogados do(a) PACIENTE:
JULIA PIMENTEL FARAGE - ES35747, AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DESPROPORCIONAL - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - DOENÇA GRAVE - ORDEM CONCEDIDA.

1. A
manutenção da prisão preventiva apresenta-se desproporcional ao caso concreto do suposto crime de tráfico de drogas, tendo em vista que diante das particularidades do caso e da ausência de adequada fundamentação, as medidas cautelares previstas no Art. 319, do CPP são mais adequadas, sobretudo em razão das condições pessoais favoráveis do acusado, bem como que o suposto delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, nos termos do § 2º, do Art. 282, do CPP.

2. Deve ser convertida a prisão preventiva aplicada ao paciente em medidas cautelares diversas da prisão previstas no Art. 319, I, III, IV e IX, do CPP, de
(i) comparecimento bimestral em juízo, no 1º dia útil dos meses ímpares, para informar e justificar atividades;(iv) proibição de ausentar-se da comarca e (ix) monitoração eletrônica, para fiscalização das condições anteriores
.

3.
Ordem concedida,
substituindo a prisão preventiva pelas medidas previstas no Art. 319, I, IV e IX, do CPP
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.